Tribunal: TJDFT
Processo: 0744827-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744827-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA BARBOSA MONTEIRO AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTA BARBOSA MONTEIRO (ré), em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (autor), deferiu o pedido liminar de apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento celebrado entre as partes (ID 248981762 na origem). Em suas razões recursais (ID 77294118), afirma que deixou de efetuar o preparo recursal em razão do pedido de assistência judiciária gratuita, formulado também em primeiro grau, ainda pendente de análise. Argumenta que a decisão recorrida merece reforma, pois a capitalização diária de juros prevista no contrato é abusiva, não havendo indicação da taxa diária correspondente, o que viola o dever de informação previsto no artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Pontua que a ausência de informação clara sobre a taxa diária de juros descaracteriza a mora, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1.826.463/SC e da súmula no 72 do STJ. Assevera que houve negociação entre as partes para regularização do débito, com emissão de boletos e tratativas para pagamento das parcelas em atraso, o que configura comportamento contraditório por parte do credor fiduciário, violando o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao venire contra factum proprium. Ressalta que a negociação paralela ao ajuizamento da ação de busca e apreensão induziu a agravante a acreditar na possibilidade de regularização do contrato, sendo indevida a medida extrema de apreensão do bem. Verbera que a cobrança de seguro prestamista configura venda casada, prática vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o valor ser excluído do saldo devedor. Por fim, requer, em preliminar, o deferimento da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a devolução do veículo à agravante. No mérito, pleiteia a extinção do processo de origem por ausência de caracterização da mora e a reforma da decisão interlocutória que autorizou a apreensão do veículo. Ausente preparo, diante da gratuidade de justiça requerida e ainda pendente de análise. É o breve relatório. Decido. Registre-se que a decisão recorrida foi prolatada em 08/09/2025 e publicada em 10/09/2025 (IDs 248981762 e 249546402). A requerida apresentou contestação nos autos originários em 08/10/2025 (ID 252807259, os três na origem) e interpôs o presente agravo em 13/10/2025 (ID 77294118). Não houve manifestação do juízo a quo sobre os argumentos da contestação, que são idênticos ao recurso em análise. Não tendo sido a impugnação apreciada pelo juízo singular, conclui-se que as questões discutidas neste recurso não foram objetos de apreciação pelo juízo a quo. Assim sendo, o objeto do presente recurso não pode ser conhecido diretamente pelo tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Portanto, de análise dos autos, verifica-se que há óbice intransponível ao avanço no mérito do presente recurso. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de apreciação, em sede recursal, da alegação de capitalização diária de juros e sua eventual repercussão na caracterização da mora, sem que a matéria tenha sido previamente analisada pelo Juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de capitalização diária de juros como fundamento para descaracterização da mora não foi objeto de análise pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e impedindo sua apreciação em segundo grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Ausentes fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “A alegação de capitalização diária de juros como causa de descaracterização da mora não pode ser conhecida em sede recursal quando não submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 265 e 266 (RITJDFT). Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1920216, 0727667-11.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11/09/2024, p. 25/09/2024. (Acórdão 2019177, 0713269-25.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. A inadmissibilidade do recurso torna prejudicado o pedido de concessão de gratuidade de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora